Tribunal: TJDFT
Processo: 0752319-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VALOR CONSOLIDADO. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão e contradição quanto à aplicação da SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão que analisou devidamente a matéria, de forma clara e coerente, e entendeu que inexiste impossibilidade de aplicar a Resolução do CNJ e que sua aplicação não viola o previsto na EC n.o 113/2021.
4. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
5. Dá-se por prequestionada a matéria.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CF, EC n.o 113/2021; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.o 1918563 da relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível; Acórdão n.o 1917598 da relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível; EDcl no REsp no. 2.045.491/DF da relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues da Primeira Seção do STJ.